Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. Na ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de NILCIRENE DE SOUZA MOTA, o magistrado indeferiu o requerimento formulado pelo autor para que a ré fosse intimada a fornecer os dados do terceiro a quem o veículo objeto da ação foi transferido, bem como concedeu prazo para que fosse apresentado endereço ainda não diligenciado, com a comprovação idônea da localização do bem, ou a conversão da ação em execução. O agravante alega, em síntese, que não há previsão legal de comprovar a efetiva localização do bem, e que todos os sujeitos do processo devem cooperar para a solução em tempo razoável do litígio. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais se afiguram presentes no caso em exame. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Consoante a decisão de ID 67586378, a parte requerida, já sofreu punição pela não indicação de informações que corroborem com a localização do veículo objeto da lide. Destarte, fica a parte autora intimada a no prazo de 10 dias, a apresentar novo endereço ainda não diligenciado, desde que comprovando mediante fotografia ou outro meio idôneo a localização do bem, a fim de viabilizar nova diligência. Sendo ainda facultado a parte, a conversão da presente demanda em execução com fundamento no artigo 4o do Decreto-Lei 911/69.” Segundo o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Para efetivar a liminar concedida, incumbe ao autor indicar o possível local onde se encontra o bem, não havendo na norma qualquer outra condição para o cumprimento da diligência. Portanto, não há na lei a exigência de que o credor comprove a localização do bem, além de ser medida inócua, já que o bem objeto da presente ação é um veículo, que pode ser movimentado do local, circulando por todo o Distrito Federal. A providência, além da ausência de previsão legal e de efetividade, também é destituída de proporcionalidade e razoabilidade, prejudicando o regular prosseguimento do processo e a efetivação do direito do credor. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. LIMINAR CONCEDIDA. MANDADO CONDICIONADO À PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXIGÊNCIA DESPROVIDA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez concedida a liminar nos moldes do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e fornecida informação sobre a possível localização do veículo objeto da medida, impõe-se o cumprimento da ordem pelo oficial de justiça. 2. Condicionar tal diligência à prévia e cabal comprovação do local onde se encontra o bem constitui determinação destituída de proporcionalidade, razoabilidade e previsão legal, a prejudicar, sobremaneira, o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1093669, 07038580220188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO de instrumento. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DO MANDADO EM NOVO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O BEM SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO DO AUTOR. 1. Conquanto seja ônus do autor indicar o local no qual o veículo possa ser encontrado para a busca e apreensão, não há obrigação legal de que ele comprove, antes da expedição do mandado, que o bem objeto da busca e apreensão se encontra certeiramente no local indicado para a diligência. Por tratar-se de veículo, o bem pode ser facilmente transportado de um local para outro no curso de um único dia. 2. O simples fato de o bem não ter sido localizado nos endereços anteriormente diligenciados não justifica a exigência de que nova expedição de mandado fique condicionada à comprovação plena de que o veículo encontra-se efetivamente no novo endereço indicado. 3. No caso, não se verificou abuso da Demandante no direito de pugnar pela busca e apreensão do veículo em questão. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1092221, 07020558120188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE QUE O AUTOR COMPROVE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL DECLINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIDÊNCIA INÓCUA. 1. Inexistindo qualquer previsão legal e tratando-se de providência inócua uma vez que o veículo pode ser movimentado de local -, não se pode exigir que o autor comprove que o bem se encontra no endereço declinado para que o mandado de busca e apreensão seja cumprido. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1035775, 07022954120168070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 24/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, conforme se infere dos autos, foi concedido prazo para a agravada indicar a pessoa para a qual alienou o veículo, mas não cumpriu a determinação, daí porque a medida ora pleiteada – intimação para fornecer os dados do terceiro que se encontra na posse do bem – se apresenta, em linha de princípio, inócua. A propósito, confira-se: “Concedido prazo para que a parte requerida informe para quem vendeu o veículo, a requerida somente se manifestou no sentido de requerer mais prazo para o cumprimento da ordem. Pois bem, percebe-se que a parte requerida não possui a intenção de saldar sua dívida perante a instituição financeira, também se evade com o bem dado em garantia da operação contratada. O argumento de requerer mais prazo para que diligencie para quem vendeu o veículo é totalmente desprovido de qualquer fundamento, porquanto se vendeu o bem, possui ciência para quem passou o bem. Nessa toada, determina o art. 80 do CPC que se considera litigante de má fé a parte que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, bem como proceder de modo temerário, forma pela qual é pautada as atitudes da parte ré. Portanto, com fundamento no art. 1 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento de 5% de multa por litigância de má fé. Cadastre-se o Ministério Público, com fundamento no art. 40 do Código de Processo Penal, para que tenha ciência da desobediência da parte ré. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para, mantida a determinação de indicação de novo endereço em que o veículo se encontra, apenas afastar a exigência de comprovação da localização do bem. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator